Tribunal: TJMT
Processo: 0000842-43.2016.8.11.0064
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000842-43.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), VINICIUS ALVES CORREIA BARZOTTO - CPF: 040.203.621-22 (APELANTE), SANDYLA HERCULANA DA SILVA - CPF: 048.195.551-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
(
Resolução CNJ n. 154/2024
)

DIREITO PENAL

E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL CONTRA
A
MULHER EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

RECURSO DA
DEFESA.
DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de
lesão corporal contra
a
mulher em âmbito de violência doméstica
, à pena de
09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto
.

2. Fatos relevantes:
(i)

o
vetor judicial relativo à culpabilidade do agente não extrapola o tipo penal
; (
ii
) motivos e consequências do crime
devem se manter negativados
; e (
iii
)
fração utilizada pelo Juízo sentenciante
se mostra adequada
para
incrementar
a sanção basilar
.

3. Requerimentos da defesa:
(i)

neutralização das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade

do recorrente, aos motivos e às consequências do crime
; e
(
ii
)

subsidiariamente, aplicação das frações paradigmas de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo
) para
exasperação da pena-base
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se
a
negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade
, dos motivos e das consequências do crime são idôneas; e
(
ii
)

verificar se
é
pertinente
a
lterar o parâmetro

empregad
o pelo Juízo sentenciante para elevar a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art
igo
59 do C
ódigo Penal
,
que
se refere exclusivamente
ao agente
e diz
respeito à censurabilidade de sua conduta
, a qual, no
caso concreto, é comum
à
espécie.

6
.
O vetor dos motivos do crime diz respeito às razões próximas e remotas que levaram o agente à prática do delito, sendo vedado o emprego de fundamentos que sejam inerentes à própria figura típica. No caso, a negativação se deu em virtude
do
réu não aceitar o término do relacionamento amoroso com a vítima, o que se mostra idôneo para negativar a circunstância judicial.

7
.
A fundamentação empregada para valorar negativamente as
consequências do crime é idônea na hipótese, tendo em vista que os danos
suportados
pela vítima excederam aqueles que naturalmente oc
orrem em delitos dessa natureza, mostrando-se suficiente a palavra da ofendida
em juízo
para demonstrar
as graves sequelas
por ela

sofridas
.

8
.
No caso concreto, a fração empregada pelo Juízo de origem, embora distinta dos critérios paradigma estabelecidos pela jurisprudência, resulta em penalidade que se enquadra nos limites por ela fixados,
além de ser razoável e proporcional,
razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso de apelação criminal conhecido e parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
129, § 9º
e
59
;

Lei n. 11.340/2006
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n.
2.667.552/MG
;
TJMT, N.U 0003712-22.2020.8.11.0064, N.U 1000554-79.2021.8.11.0007 e

Enunciado Orientativo n. 1
2
da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Viní
cius Alves Correia
Barzotto

em face da sentença proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara Especializada
d
e Violência Doméstica
e
Familiar Contra
a
Mulher
da Comarca d
e Rondonópolis
, nos autos da Ação Penal n.
0000842-43.2016.8.11.0064
,
que o condenou como incurso nas sanções do
artigo
129, § 9º, do Código Penal, com a incidência da Lei
n.
11.340/
20
06
, à pena de
09 (nove) meses de

detenção
, em regime inicialmente aberto
(id.
233186719
).

Em suas
razões
,

a
Defensoria Pública Estadual
postula

a revisão da dosimetria da pena, para que sejam considerados neutros os vetores da culpabilidade
, dos motivos
e das consequências do crime. Subsidiariamente, requer a aplicação das frações paradigmas de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para exasperação da reprimenda.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou
pela

rejeição

do apelo
(id.

233186722
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso
,
apenas para afastar a valoração negativa da culpabilidade e
dos
motivos

do crime
(id.

236324653
).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Conforme relatado, o inconformismo do apelante se limita à individualização da pena.

Assim, incontroversa nos autos a materialidade e autoria do crime, e inexistindo matérias de ordem pública a serem conhecidas de ofício, passo à análise do mérito recursal.

Por ser pertinente à apreciação dos pleitos da defesa, colaciona-se o trecho da sentença na qual a Magistrada
a quo
fixou da pena-base do recorrente:

“(...) A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III –
Em relação à
conduta

social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo plausível, demonstrando a banalidade da ação, apenas pelo fato de não aceitar o término do relacionamento amoroso.

V -
As
circunstâncias
são inerentes ao tipo penal.

VI -
As
consequências
são extremamente graves, vez que a vítima apresenta deformidade no nariz, mesmo após 08 anos da ocorrência do crime, além do fato de ter acarretado depressão na ofendida, bem como que a mesma declarou que precisou mudar de número de telefone fugindo do denunciado.

VII -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuíram para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 09 (nove) meses de detenção
. (...)”.
(id. 233186709).

Irresignada, a defesa argumenta que a culpabilidade do recorrente foi considerada negativa com base em elementos que a compõe, de modo a incorrer em
bis in idem
. Ainda, alega que o Juízo de primeiro grau, embora não tenha identificado a motivação do delito, valorou de maneira negativa este vetor, incidindo em contradição. Sustenta, também, que inexiste nos autos comprovação acerca das consequências apontadas pela instância de piso para entender que extrapolam o tipo penal.

De forma subsidiária, vindica que seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base, sob o argumento de que não foi apresentada qualquer justificativa para afastar estes parâmetros.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo comporta parcial provimento.

Por certo, embora o artigo 59 do Código de Penal não estabeleça critérios matemáticos, deve o magistrado fundamentar concretamente a exasperação da pena-base, para cada vetorial desfavorável, de acordo com o princípio da discricionariedade vinculada e individualização da pena.

No caso em análise, a culpabilidade foi considerada negativa sob o fundamento de que o agente “
possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”,
o que, todavia, mostra-se inadequado, pois o vetor judicial previsto no artigo 59 do Código Penal não se confunde com a culpabilidade que compõe a tipificação do crime,

mas diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta diante dos elementos concretos aferíveis a partir do acervo probatório coligido nos autos.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal editou o Enunciado n. 12, com a seguinte redação:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Desta feita, impõe-se o afastamento da valoração negativa da referida circunstância judicial, por ausência de fundamentação concreta, isto é, inexistência de motivação com base nos elementos de convicção existentes nos autos.

De outro giro, no que se refere aos motivos do crime, constata-se que a sentença objurgada não merece reparos.

Com efeito, referido vetor diz respeito às razões próximas e remotas que levaram o agente à prática do delito, sendo vedado o emprego de fundamentos que sejam inerentes à própria figura típica.

Na espécie, em que pese a Magistrada sentenciante tenha mencionado que as lesões foram provocadas “
sem nenhum motivo plausível, demonstrando a banalidade da ação
”, o que não seria suficiente para a valoração negativa da circunstância judicial, também subsidiou sua conclusão no fato do réu não aceitar o término do relacionamento amoroso com a vítima, o que se mostra idôneo para negativar o vetor.

Deveras,
“
a motivação oriunda do fato de ter agredido sua companheira apenas por não aceitar o término do relacionamento mostra-se idônea para fundamentar a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime de lesão corporal decorrente da violência doméstica e familiar contra a mulher
” (TJMT, N.U 0003712-22.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

Logo, apontada
causa que ultrapassa a normalidade da ação, devem os motivos do crime ser
sopesados de maneira negativa, mostrando-se escorreita a sentença combatida.

Em relação às consequências do delito, igualmente, não há que se falar em reforma do
decisum
.

Isso porque, constata-se que a fundamentação empregada é idônea o suficiente para elevar a reprimenda na primeira fase, tendo em vista que as consequências sofridas pela vítima exorbitam as que naturalmente ocorrem em delitos desta espécie.

A ofendida
Sandyla Herculana da Silva
, na etapa judicial, relatou que os hematomas causados pelas agressões demoraram muito para melhorar e que seu nariz ficou com sequelas. Aduziu, também, que foi necessário trocar de número de telefone, por duas vezes, porque o apelante mandava mensagens para ela e “
a rastreava
”, ressaltando ainda que teve depressão (conforme trecho transcrito na sentença, id. 233186713).

A propósito, releva dizer que, consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, nos crimes cometidos contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a versão da vítima possui especial valor probante, por ser a principal - senão a única - prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado, uma vez que a maioria dos delitos dessa natureza ocorrem na clandestinidade.

Desse modo, ante o depoimento prestado pela vítima em juízo, restam suficientemente demonstradas as consequências do crime, sendo prescindível a existência de exames periciais a respeito.

Outro não é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“(...) Uma vez comprovado, pelo depoimento prestado pela vítima em Juízo, que as condutas perpetradas pelo réu causaram-lhe traumas e abalos psicológicos que transcendem o ordinário, é possível a valoração negativa das consequências do crime, com a subsequente exasperação da pena-base. (...)”.
(TJMT, N.U 1000554-79.2021.8.11.0007, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).

Nesse sentir, as graves sequelas, tanto físicas quanto psicológicas, decorrentes das lesões sofridas pela vítima, autorizam a exasperação da pena-base, reputando-se a fundamentação encartada na sentença apta para a negativação do vetor judicial em questão.

À vista disso, uma vez afastada a
depreciação da circunstância judicial da culpabilidade, impõe-se a readequação da reprimenda do apelante.

Sobre a fração a ser adotada, vale mencionar que,
“
diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.667.552/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024).

Na hipótese, a Magistrada de primeira instância exasperou a sanção basilar em 2/3 (dois terços) para cada circunstância judicial negativada, o que corresponde a um incremento de 02 (dois) meses por vetor, parâmetro que se mostra razoável e proporcional à gravidade da infração.

Efetivamente, no caso concreto em apreço, a fração empregada pelo Juízo de origem,
embora distinta dos critérios paradigma estabelecidos pela jurisprudência,
resulta em penalidade que se
enquadra nos limites por ela fixados
, razão pela qual deve ser mantida.

De fato, se utilizada a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da sanção em abstrato, cada circunstância judicial demandaria um acréscimo de 4 (quatro) meses e 03 (três) dias na pena, o que seria mais gravoso ao recorrente. Por outro lado, a razão de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda basilar corresponde a somente 15 (quinze) dias,
quantum
que não se mostra adequado à prevenção e repressão do crime praticado.

Destarte, no exercício da discricionariedade do julgador, por reputar adequada e dentro dos parâmetros estipulados pela jurisprudência, acresço à pena-base do apelante 02 (dois) meses para cada circunstância judicial desfavorável.

Desta forma, remanescendo os vetores dos motivos e das consequências do crime, estabeleço a pena-base do recorrente em
07 (sete)
meses de detenção
.

Ausentes atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas, fixo a pena definitiva do apelante em
07 (sete)
meses de detenção
, mantido o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em face do exposto,
conheço
e
dou provimento em parte

ao recurso de apelação manejado por
Vinícius Alves Correia Barzotto
,

em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para readequar a pena do recorrente para
07 (sete)
meses de detenção
, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024